Tribunal: TJES
Processo: 5004604-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004604-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELEN DE JESUS RIBEIRO

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos de ação de indenização por responsabilidade civil movida em face de Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alegou possuir hipossuficiência econômica, juntando apenas declaração pessoal e extrato bancário. Intimada a apresentar documentação comprobatória robusta, permaneceu inerte, tendo decorrido o prazo sem manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou sua hipossuficiência econômica de forma suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração da hipossuficiência econômica da parte requerente, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015.

4
.
A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade (“iuris tantum”), podendo ser elidida por dúvida razoável ou indícios de capacidade financeira, autorizando o juízo a exigir documentação comprobatória.

5.
O art. 99, § 2º, do CPC/2015 autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade quando ausentes nos autos elementos suficientes que evidenciem a necessidade, desde que oportunizado à parte apresentar documentos aptos.

6.
No caso concreto, a parte agravante não trouxe aos autos documentação idônea e suficiente para comprovar sua alegada hipossuficiência, mesmo após intimação específica para esse fim, tampouco forneceu qualificação completa, impedindo a aferição objetiva de sua capacidade econômica.

7.
A ausência de comprovação documental apta a demonstrar a real situação financeira da agravante corrobora o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça possui presunção relativa, podendo o magistrado exigir documentos comprobatórios sempre que houver dúvida sobre sua veracidade.

2. A ausência de documentação idônea para comprovar a insuficiência de recursos justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

3. O descumprimento da intimação judicial para comprovação da hipossuficiência afasta o direito ao benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 1º e § 2º; 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017, DJe 04.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 914811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJ 10.04.2017; TJES, AI n.º 5000556-20.2020.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 03.09.2020; TJES, AI n.º 48179003982, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.04.2018, DJ 18.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SUELEN DE JESUS RIBEIRO
eis que irresignada com a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz-ES que, nos autos ação de indenização por responsabilidade civil ajuizada em que da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA,
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, alega a agravante que ao contrário do afirmado na decisão, fora sim juntada documentação que comprova sua hipossuficiência, qual seja sua declaração de sua hipossuficiência o que somada a seu extrato de sua conta contemporâneo ao momento processual, este apontando que a parte autora/agravante terá seu sustento prejudicado caso seja condenada ao pagamento.

Decisão de Id nº 12934538, deferindo
o pedido de tutela recursal,
suspendendo a determinação de pagamento das custas prévias, ao menos até o julgamento do recurso.

As partes agravadas - Vale S.A, Samarco Mineração S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., apresentaram suas contrarrazões, respectivamente nos Ids nº 13646463, 13941626 e 14136705, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
SUELEN DE JESUS RIBEIRO
eis que irresignada com a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz-ES que, nos autos ação de indenização por responsabilidade civil ajuizada em que da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDAÇÃO RENOVA,
indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, alega a agravante que ao contrário do afirmado na decisão, fora sim juntada documentação que comprova sua hipossuficiência, qual seja sua declaração de sua hipossuficiência o que somada a seu extrato de sua conta contemporâneo ao momento processual, este apontando que a parte autora/agravante terá seu sustento prejudicado caso seja condenada ao pagamento.

Por meio de decisão lançada no Id nº 12934538, deferi o pedido de tutela recursal, a fim de que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida enquanto não for julgado este recurso. Outrossim, determinei a intimação da parte recorrente para apresentar documentos aptos a comprovar o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça, ante a ausência de documentos robustos acerca de hipossuficiência e qualificação completa da agravante em sua petição inicial.

Na sequência, restou certificado nos autos o decurso do prazo da agravante, sem qualquer manifestação.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “iuris tantum” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE CORROBORA A AFIRMADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Hipótese em que não existem nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes, ao contrário, a documentação juntada corrobora a afirmada impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de suas famílias. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 03/Sep/2020. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000556-20.2020.8.08.0000. Desembargador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial de ação declaratória. A parte agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou a sua hipossuficiência econômica de forma suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício da gratuidade da justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência quando houver indícios de capacidade financeira.
O juízo pode exigir documentos comprobatórios para aferir a real situação financeira da parte requerente, especialmente quando houver dúvida quanto à veracidade da alegação de pobreza. No caso, a agravante, apesar de reiteradas oportunidades, não apresentou documentos idôneos para comprovar sua alegada insuficiência de recursos, limitando-se a juntar documentos que não demonstram sua situação financeira real, como comprovante de situação cadastral no CPF e telas sobre restituição de imposto de renda. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da hipossuficiência econômica, podendo o magistrado exigir documentos comprobatórios sempre que houver dúvida sobre a alegação de pobreza. A ausência de documentos idôneos para comprovação da hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não indicada no caso. (TJES Data: 15/Apr/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004176-98.2024.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Prescrição e Decadência)

No caso concreto, verifico que a parte agravante não trouxe aos autos documentos aptos a evidenciar a incapacidade financeira de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, mesmo sendo intimada para tanto.

Nota-se, ainda, que a parte recorrente sequer indicou sua qualificação completa nos autos de referência, sendo inviável aferir suas reais condições financeiras com base nas informações contidas na exordial.

Conforme destacado pelo d. Magistrado de origem, “(...) este Juízo entende que a parte deve apresentar aos autos documento hábil para comprovar os seus rendimentos, o que não foi cumprido pela parte autora, mesmo intimada para tanto.”

Portanto, infere-se que a parte agravante não colacionou aos autos dados capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem, quanto à ausência de direito ao benefício da gratuidade de justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
SUELEN DE JESUS RIBEIRO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar